Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-85.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1008085-85.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: ANTÔNIO BRANDÃO TONHA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75873458) com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 66500458):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS TENTATIVAS E DA IMPOSSIBILIDADE, BEM COMO DO CONSUMO EM EXCESSO – COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO – IRREGULAR – FATURAS PAGAS PELO CONSUMIDOR PARA OBSTAR A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CDC – TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL NO ERESP 676.608 – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A apuração da média do consumo da Unidade Consumidora de energia elétrica somente é possível quando devidamente caracterizado impedimento de acesso ao equipamento para realização da leitura, a teor do que dispõe o artigo 87, da Resolução n. 114/2010 – ANEEL.
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (Tese firmada no EREsp. 676.608).
3. A cobrança em desacordo com a efetiva utilização do serviço pelo consumidor e a interrupção no fornecimento de energia elétrica em contrariedade à decisão judicial enseja dano moral in re ipsa.
4. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Correção monetária, em ação de indenização por danos morais, incide desde a data de sua fixação (Verbete Sumular 362, STJ) e os juros de mora, quando se tratar de ilícito contratual, são contados a partir da citação, conforme inteligência do artigo 405, do CC.
(TJMT ApCiv n 1008085-85.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 11.11.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 67997992), estes foram desprovidos, conforme acordão de (ID 71175137).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisório de ID 76305964.
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
A Câmara julgadora negou provimento ao recurso da Concessionária e manteve integralmente a sentença proferida pelo juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá, condenando a Recorrente ao pagamento de verba indenizatória por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de restituir, em dobro, os valores cobrados e pagos indevidamente pela parte consumidora em virtude do reconhecimento de falha da prestação de serviços prestados pela fornecedora de energia elétrica.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, uma vez que a decisão recorrida estaria contrária às provas dos autos, pois seria incontroverso que: (a) não houve irregularidade da cobrança das faturas de energia elétrica; (b) Exerceu um direito regular, não havendo motivo para a manutenção das condenações impostas.
Recurso tempestivo (ID 76083483) e preparado (ID 76091954)
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisório de ID 76701966.
Contrarrazões (ID 78483989).
É o relatório.
Decido.
1- In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, com acordão pendente de publicação, (Tema 929).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça